Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709053-11.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA PAULA FRANCISCA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO PARA RECONSTRUÇÃO DA MAMA DIREITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 37, § 6o, DA CF/88. OFENSA AO DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AFASTAMENTO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar rejeitada – produção de prova pericial: o fato de o Magistrado ter decidido apenas com base em prova documental não acarreta qualquer prejuízo à parte, uma vez que sendo ele o destinatário último da prova, e tendo nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção, não se pode entender ter havido cerceamento de defesa pela não ocorrência da produção de prova pericial. Ademais, pelo Princípio da persuasão racional o juiz pode apreciar e avaliar as provas constantes nos autos, formando sua convicção de forma livre. Mesmo que haja laudo pericial, o Magistrado não está vinculado a ele, podendo decidir de forma diversa. 2. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito público respondem independentemente de culpa ou dolo pelos danos causados a terceiros por seus agentes, quando atuam nessa qualidade. 3. O ente público somente se exime da responsabilidade que lhe é atribuída acaso comprove, por meio de provas contundentes, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou, ainda, de caso fortuito ou de força maior, o que não restou evidenciado nos autos. 4. Havendo lesão grave a bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade da autora, passível a indenização por dano moral, uma vez que se rompeu a fronteira do tolerável para alcançar a dignidade da autora, conforme estabelece o art. 1o da Constituição Federal. 5. O arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) está de acordo com as peculiaridades do caso, principalmente em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter dúplice, uma vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela parte, sem, contudo, se afastar do caráter pedagógico-punitivo. 6. O dano estético figura como categoria autônoma em relação ao dano moral, consoante estabelece a Súmula no 387 do STJ, ficando caracterizado diante das sequelas físicas perceptíveis com que conviverá diariamente a vítima. A jurisprudência apresenta diferentes parâmetros para arbitramento do montante a ser pago a título de indenização por danos estéticos. Ao caso, é necessário manter a indenização a título de danos estéticos no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), não havendo que se falar em redução do quantum fixado pelo Juízo originário. 7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA (PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL) E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 464, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da produção de prova pericial, ao argumento de que seria necessária para a solução da lide. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). A mesma sorte colhe o especial quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 369 e 464, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Insta registrar que não assiste razão ao apelante/requerido o fato de o Magistrado ter decidido apenas com base em prova documental, pois não acarreta qualquer prejuízo à parte, uma vez que sendo ele o destinatário último da prova, e tendo nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção, não se pode entender ter havido cerceamento de defesa o fato de não ter ocorrido a produção de prova pericial” (ID Num. 9798538 - Pág. 1). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017